Tribunal: TJES
Processo: 5034148-75.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034148-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: JULIANA MACHADO SOARES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5034148-75.2023.8.08.0024
Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Recorrida: JULIANA MACHADO SOARES
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS. (1). DA LIDE.
A REQUERENTE ADQUIRIU PASSAGENS, DE IDA E VOLTA, DA REQUERIDA, COM DESTINO A NOVA IORQUE E APÓS ALGUMAS ALTERAÇÕES, FICOU DEFINIDO O ITINERÁRIO, COM SAÍDA DE VITÓRIA ÀS 19:55H DO DIA 13/07/2023, ESCALA EM SÃO PAULO, SAINDO ÀS 23:05H DO MESMO DIA, CHEGANDO EM NOVA IORQUE ÀS 07:50H (HORÁRIO LOCAL) DO DIA 14/07/2023. ADUZ QUE NO DIA DA IDA, APÓS REALIZAR O CHECK-IN E DESPACHO DE BAGAGEM, FOI INFORMADA POR E-MAIL QUE O PRIMEIRO TRECHO ESTARIA COM ATRASO, E POSTERIORMENTE RECEBEU OUTRO E-MAIL ALTERANDO O VOO, INCLUINDO UMA NOVA ESCALA, EM LIMA, E QUE O VOO SAIRIA DE SÃO PAULO, NO DIA SEGUINTE, 14/07/2023 ÀS 07:15, CHEGANDO EM NOVA IORQUE SOMENTE ÀS 22:00 DO DIA 14/07/2023. ADUZ AINDA QUE TEVE QUE PERNOITAR EM SÃO PAULO, SEM QUALQUER AUXÍLIO MATERIAL DA EMPRESA RÉ. POR FIM, AFIRMA QUE EM RAZÃO DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS PELA COMPANHIA AÉREA RÉ DEIXOU DE REALIZAR ALGUNS PASSEIOS JÁ AGENDADOS, ALÉM DE TER SOFRIDO DIVERSOS TRANSTORNOS. DIANTE DISSO, PLEITEIA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSTENTA QUE O CANCELAMENTO DO VOO SE DEU EM VIRTUDE DE MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA NA AERONAVE SENDO A REQUERENTE REACOMODADA, BEM COMO LHE FOI PRESTADA ASSISTÊNCIA MATERIAL NECESSÁRIA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
a TAM LINHAS AEREAS S/A. a pagar a JULIANA MACHADO SOARES o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC). Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
MERITORIAMENTE, REQUER APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL
IN CASU
. DEFENDE ACERCA DA AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. POR FIM, PUGNA PELO AFASTAMENTO INTEGRAL DA CONDENAÇÃO, VEZ QUE A RECORRENTE AGIU DE ACORDO COM AS NORMAS QUE A REGEM, NÃO HAVENDO PELA PARTE RECORRIDA A COMPROVAÇÃO DOS PLEITEADOS DANOS MORAIS, COMO DEMONSTRADO, RAZÃO POR QUE A AÇÃO DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE. SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJA A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTE DO STF. ANÁLISE À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR.
A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO SE HOUVE FALHA DA PRESTAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA, QUE OCASIONOU NO CANCELAMENTO E AS REACOMODAÇÕES DESCRITOS NO EXÓRDIO. POIS BEM. DA ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA RECORRIDA NÃO MERECE REFORMA. EXPLICO. A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DA RECORRIDA E SUA FAMÍLIA NUM VOO EM QUE ELES PUDESSEM CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL. NESSA ESTEIRA, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O ATRASO/CANCELAMENTO DO VOO. DESTARTE, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Inconteste nos autos que a Requerida realocou a Requerente em novo voo, sem custos adicionais, conforme previsto pelos arts. 21, II, e 28 da Resolução 400/2016 da ANAC, contudo não trouxe aos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC, provas de que disponibilizou outras opções à autora ou de efetivo impedimento em realocar o demandante em outros voos próprios ou de terceiros,
em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem.
”
A JURISPRUDÊNCIA TEM ENTENDIDO QUE A OCORRÊNCIA DE CANCELAMENTOS DE VOOS DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PROBLEMAS TÉCNICOS CARACTERIZAM RISCOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMPANHIA AÉREA, CONFIGURANDO FORTUITO INTERNO. EM SITUAÇÕES COMO A DESCRITA, ESPERA-SE QUE A COMPANHIA AÉREA TENHA ZELO COM OS PASSAGEIROS E OFEREÇA UM SERVIÇO ADEQUADO, DE FORMA A AMENIZAR OS TRANSTORNOS CAUSADOS COM O ATRASO DO VOO E,
IN CASU
, ENTENDO QUE A EMPRESA NÃO FORNECEU A SOLUÇÃO ADEQUADA PARA AMENIZAR OS TRANSTORNOS VIVENCIADO PELA AUTORA. QUANTO AOS DANOS MORAIS, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque). RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 04 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque).
NO CASO VERTENTE, OS AUTORES DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, À VISTA QUE CHEGARAM AO DESTINO FINAL CERCA DE QUINZE HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO. ADEMAIS, A PRÓPRIA EMPRESA, CASO EFETIVAMENTE TIVESSE SE EMPENHADO NA SOLUÇÃO RÁPIDA DO PROBLEMA, PODERIA TER REALOCADOS OS REQUERENTES EM OUTROS VOOS, AINDA QUE COM ESCALAS, OU MESMO ASSENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS, COMO INCLUSIVE JÁ OCORREU COM ESTE RELATOR, MAS NÃO O FEZ, EVIDENCIANDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E ORA CONFIRMADOS. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)